Tribunal: STF
Processo: RE 1462335
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Alexandre Kliot e outros contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo para determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e fixar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, desde que adimplidas a tempo.



    Em suas razões recursais, os embargantes defendem a existência de erro material na decisão embargada porquanto “excluiu os juros moratórios lastreada na suposição de adimplemento temporâneo das parcelas, conduzindo-se pela Súmula Vinculante 17 dessa Excelsa Corte”. 



    Alegam, também, omissão na decisão embargada, que, “ao lançar a condição – “desde que adimplidas a tempo” - findou por ensejar omissão, além de incerteza e dúvida no cumprimento do julgado. Pois é essencial que o contrário também seja ressalvado, por império da lógica”.



    Requerem os embargantes o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que “haja a incidência de juros de mora ante a comprovada inadimplência da Municipalidade de São Paulo”.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada do alegado erro material no tocante à incidência da orientação consolidada na Sumula Vinculante 17, haja vista que o entendimento de que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, foi observado na decisão embargada que, nesse ponto, somente afastou a incidência dos juros moratórios no período da graça constitucional.



    Por outro lado, verifica-se que que a decisão embargada está amparada, também, no entendimento de “que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento” (grifei).



    Nos termos desse entendimento do STF e considerando ser incontroverso nos autos que determinadas parcelas foram adimplidas a destempo, impõe-se determinar que sobre elas haverá a incidência, tão somente, de juros moratórios a partir do inadimplemento. Nesse sentido:



    “PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 78 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT – NÃO INCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 590.751/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 456.229/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/13 - grifei).



    Assim, para esclarecer o correto sentido da parte dispositiva da decisão embargada, acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios, para integrar o decisum embargado, ficando o dispositivo assim redigido:



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e fixar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, sendo devidos os juros moratórios sobre as parcelas pagas em atraso e tão-somente a partir daí.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente